Tribunal: TJDFT
Processo: 0734389-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734389-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17478265) opostos por REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face de Acórdão (ID 17230055) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 19:39:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador